Tribunal: TJMT
Processo: 1015996-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1015996-43.2020 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE(S): ODAIR JOSE RUFINO
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela “conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, nos termos do artigo 51, inciso VI do RITJ/MT, a fim de que seja determinando a remessa destes autos à comarca de origem, para que o i. Magistrado da instância singela decida, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 53196469).
Todavia, verifica-se que, em 30.7.2020, o Juízo singular exerceu o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, nestes termos:
“Em juízo de retratação, exerço-o negativamente, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o reeducando não preenche o requisito objetivo para concessão da benesse pleiteada.
Assim, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.
Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais, encaminhe-se o agravo em execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em conformidade com o que dispõe o art. 1.548-A da CNGC/MT, com os nossos cumprimentos.” (ID 52571472)
Portanto, deve ser oportunizada nova vista ao i. procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino.
Com essas considerações, abra-se nova VISTA à i. PGJ para manifestação, s.m.j.
Cumpra-se
Cuiabá, 6 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO